Tribunal: TJES
Processo: 5003972-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando a reiteração de diligência para pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, com uso da funcionalidade “teimosinha”, em cumprimento de sentença. O embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade de valores e à ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado teses não suscitadas anteriormente, relativas à impenhorabilidade de valores e à prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada aos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscutir o mérito do julgado ou inovar argumentos não deduzidos oportunamente.

4. A controvérsia enfrentada no acórdão embargado limitou-se à possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros com base no sistema Sisbajud, sendo essa a única matéria impugnada no agravo de instrumento.

5. Não há omissão a ser sanada quando as alegações constantes nos embargos não foram objeto de impugnação no recurso original nem nas contrarrazões, o que caracteriza inovação recursal vedada em sede de aclaratórios.

6. A jurisprudência é pacífica ao entender que inexiste omissão quando a parte busca, por meio dos embargos, incluir fundamentos não deduzidos anteriormente no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão quando os pontos alegados nos embargos de declaração não foram suscitados anteriormente no processo.

2. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos declaratórios, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC, revela mero inconformismo, inadmissível por essa via recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, Recurso Inominado Cível 5008970-63.2023.8.08.0012, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, Turma Recursal – 3ª Turma; TJES, Apelação Cível 0018701-21.2012.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 10125752),
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
aduz que houve omissão diante da não manifestação sobre a impenhorabilidade de valores e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Contrarrazões (ID 12068460) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", no cumprimento de sentença movido contra ROBERTO FERREIRA DA ROCHA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo novo sistema Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o decurso de mais de 10 anos da última tentativa de penhora realizada via Bacenjud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, apresenta-se como medida legítima e efetiva para a localização de ativos financeiros, especialmente pela funcionalidade "teimosinha", que permite a renovação periódica da ordem de bloqueio.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a reiteração de diligências para a localização de bens, desde que justificada por elementos novos, como a implementação de um sistema mais eficiente e o decurso de tempo considerável desde a última tentativa.

A renovação de diligências via Sisbajud é compatível com o princípio da efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios ou a demonstração de alteração na situação econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, utilizando-se da funcionalidade "teimosinha", é possível quando houver decurso de tempo razoável desde a última diligência realizada e justificada pela eficiência do novo sistema.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 438.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 361.402/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.05.2014; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005642-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.03.2022.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, que demonstram que a controvérsia recursal dizia respeito apenas à possibilidade de utilização da ferramenta Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, como forma de dar efetividade à execução:

[...] Referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pelo exequente/Agravante, reiterando o pedido de realização de busca de bens através da novel ferramenta Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

A despeito dos judiciosos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, sem embargos de reconhecer o dever do exequente de empreender esforços no sentido de localização de bens, entendo que, no caso em voga, deve ser procedida à pesquisa de ativos financeiros requerida.

O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em Juízo.

[...] Na hipótese dos autos, em que pese tenha sido realizada pesquisa no sistema Bacenjud em momento anterior, noto que a diligência foi efetuada há mais de 10 anos, de sorte que deve ser possibilitada a localização de bens por intermédio do novel sistema, notadamente em virtude da existência de novo sistema (Sisbajud), com a ferramenta da teimosinha, que antes não era disponibilizada.

[...] Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a parte executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente/Agravante, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/Agravada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”. [...]

Como se depreende, a questão que cerca a possibilidade utilização da “teimosinha” foi devidamente enfrentada por essa Corte, não sendo possível atribuir omissão por não enfrentamento de argumentos que não constaram no recurso de agravo de instrumento ou em contrarrazões.
Isto é, as alegações constantes nos embargos de declaração, que se relacionam com possível
impenhorabilidade de valores e potencial ocorrência de prescrição intercorrente, não foram mencionadas em momento anterior.

O embargante, então agravado,
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
, não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, não havendo registro de que tenha sequer mencionado em momento anterior as referidas teses, sendo inviável reconhecer qualquer omissão no acórdão objurgado.
Logo, não seria possível que esta Corte de Justiça se manifestasse sobre pontos que sequer constam no recurso de apelação ou nas contrarrazões.

A esse respeito, a jurisprudência deste TJES tem sido clara ao atestar que descabe falar em omissão quando a ausência de manifestação no acórdão diz respeito à matéria que não foi suscitada previamente:

[...] 4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada
e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018701-21.2012.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

[...] 1. Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão na decisão recorrida.
A suposta omissão refere-se a pedido que, conforme os autos, não foi formulado em contestação ou em sede de recurso, caracterizando inovação recursal
. [...] . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não se configura omissão quando o pedido alegado como não analisado não foi sequer formulado em contestação ou em recurso, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] Tese de julgamento: "1 .
Não há omissão quando o pedido não foi formulado em fases processuais anteriores, sendo inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50089706320238080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:25:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57038026052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.